Tribunal: TJES
Processo: 5006625-98.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006625-98.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO TRAVAGLIA DE MORAIS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5006625-98.2021.8.08.0011

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO

SANTO -
DETRAN/ES

RECORRID
O
: THIAGO TRAVAGLIA DE MORAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO
FABIO PRETTI

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte r
ecorrente
em face da sentença
de Id. 3333026
que julgou
parcialmente
procedente o pleito autoral
para
declarar
nulos os autos de infração nº PM40053619-5 e PM40053620-6.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
sustentar
ilegitimidade
do DETRAN/ES quantos às decisões proferidas pelo CETRAN/ES; legalidade da autuação PM40053619, legalidade da lavratura do auto de infração baseado na recusa a realização do exame de alcoolemia (bafômetro) e ausência de prova dos fatos/inexistência de prejuízos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto encontra-se tempestivo e cabível, sendo dispensado o preparo, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O recorrente argumenta que a responsabilidade pelo julgamento dos recursos das decisões proferidas pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI é do o Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – CETRAN/ES,
por isso, caberia a este esclarecer possível contradição ou rever a sua decisão. Além disso, informa que o CETRAN/ES é um órgão colegiado vinculado à Secretaria Estadual de Segurança Pública, cabendo ao Estado do Espírito Santo representá-lo em juízo e não o DETRAN/ES,
autarquia integrante da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual.

Todavia,
vê-se que os procedimentos administrativos questionados pelo autor foram instaurados pelo próprio DETRAN/ES, como bem constatou o Estado do Espírito Santo no Id. 3333006, págs. 03-04.
Tanto é que
as defesas administrativas referentes às autuações PM40053619-5 e PM40053620-6
estão sob responsabilidade da JARI, órgão que, segundo a Resolução 357/2010, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), deve estar vinculado aos DETRANs de todos os estados, atuando nos processos administrativos de primeira instância.

Desse modo
,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa
de

que
no dia 28/11/2018, por volta das 23:
00 horas
o re
corrido

foi
parado em uma
blitz
realizada pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES),
momento o
qual foi-lhe solicitado o documento do carro, a sua habilitação,
assim como a realização do teste de etilômetro/bafômetro.
Diante da constatação de irregularidades, a autoridade policial decidiu lavrar 2 (duas) autuações,
mesmo sob
inconformismo do recorrido
. Na tentativa de reverter a
situação,
esse último
protocolou administrativamente as defesas de número 84310383 (processo n°. 00000027/2019) e 84310375 (processo n°. 00000026/2019),
porém a Administração Pública teria recebido tais documentos de forma invertida, gerando processos administrativos com os assuntos trocados em relação a cada uma das defesas.
Acrescenta
,
ainda,

não ter sido observado o devido processo legal
tanto nas defesas, quanto nos recursos interpostos.
Daí, em razão de haver mácula no juízo da administração, bem como
impedimento
ao
exercício válido do contraditório e da ampla defesa,

pugna pela anulação dos processos supracitados
e das autuações PM40053619-5 e PM40053620-6.

Pois bem
,
considerando que a parte autora postulou a invalidação dos autos de infração
e dos procedimentos administrativos, nota-se
que a sentença se ateve
à anulação dos autos
infracionais
, baseando-se, unicamente, na nulidade do processamento d
as defesas apresentadas
pelo recorrido
.
N
o entanto
, com a devida vênia,
diverge-se do entendimento
exposado
, porquanto o vício na condução dos procedimentos administrativos
não implica, de forma automática, na invalidação das autuações. Estas
que
, aliás, nem chegaram a ter seu mérito julgado pelo juízo
a quo
.

De mais a mais,
as imagens anexadas à inicial do recorrido (Id. 3332910, págs. 10-11) atestam de forma inequívoca
a inversão das defesas administrativas, vide a incorrespondência entre os protocolos e os seus respectivos temas. E, embora
o DETRAN/ES negue que tal fato tenha causado prejuízos ao autor da ação, não se pode entender como devido o procedimento administrativo em que se julgou a defesa d
o recorrido
com base em razões
não alegadas pela parte, eis que os protocolos foram recebidos de forma invertida.

Retomando à análise da validade das autuações realizadas pela Polícia Militar, vê-se que o DETRAN/ES não juntou aos autos documento hábil a comprovar a existência de convênio entre a PMES e o órgão de trânsito do município de Cachoeiro de Itapemirim. Tal acordo é uma exigência do art. 23, III, do Código de Trânsito Brasileiro, sem o qual não é possível a execução da fiscalização de trânsito. Caberia ao recorrente apresentá-lo, justamente, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

Logo,
considera-se nulas as autuações
PM40053619-5 e PM40053620-6
, com a consequente anulação dos processos administrativos que lhes são decorrentes
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas
se lhe NEGA PROVIMENTO
, mant
endo a sentença por fundamentos diversos
.

Deixa-se de condenar o Estado recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas se lhe condena em honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)